Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização em razão de alegado erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar possível nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como configuração do nexo causal capaz de justificar o pedido indenizatório após atendimento hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do hospital conhecido parcialmente.
4. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
4.1. A ausência de impugnação em momento oportuno quando em primeira instância foi realizado o laudo pericial implica em preclusão temporal, não sendo possível nova análise em sede de apelo.
5. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, concluindo pela ausência de responsabilidade do Distrito Federal. Preliminar afastada.
6. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
7. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
8. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão de condição neurológica desenvolvida após a realização de cirurgia cesariana.
8.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na demora para realização do parto.
9. Realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas, não sendo possível concluir pela existência de negligência estatal.
9.1. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar suscitada de ofício de inovação recursal e preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar de falta de fundamentação da sentença. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, 1.014. CF, art. 37, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1983257 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Acórdão no 1906869 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 1930873 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão no 1263969 da Relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini na 3o Turma Cível.